Tribunal: TJDFT
Processo: 0000849-74.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000849-74.2017.8.07.0011 RECORRENTE: JANDER DA SILVA SANTOS RECORRIDOS: ELIS REGINA CAMELO SILVA, ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA PEREIRA e ELZANIRA MARIA CAMELO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMÓVEL. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS EX-CONSORTES ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BEM. SONEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. Se a matéria relativa ao suposto estado de mancomunhão do imóvel não foi deduzida pela apelante na origem, não pode ser objeto de apreciação nesta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. A sobrepartilha é instituto utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja por sua ocultação maliciosa, seja por se situar em lugar remoto da sede do Juízo, nos termos do art. 669 do CPC. 3. Malgrado os bens sonegados não se confundam com os descobertos em momento ulterior à partilha, ambos pressupõem o desconhecimento de sua existência por umas das partes. 4. A par de tal quadro, se o autor, ora apelado, sabia da existência de imóvel por ocasião de anterior partilha, homologada por sentença proferida em ação de dissolução de união estável (processo n. 2015.11.1.005977-0), não pode se servir, posteriormente, da sobrepartilha para ulterior divisão do referido bem, porquanto tal instituto não serve à correção de eventuais arrependimentos. 5. Ademais, afigura-se incabível a sobrepartilha de bem imóvel que se encontra em nome de terceiro, notadamente se os direitos possessórios sobre o reportado bem decorrem de negócio jurídico sobre o qual não recaem vícios que maculem sua validade. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. O recorrente alega violação ao artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecido o instituto da sobrepartilha do bem, objeto da demanda. Assevera que o acórdão recorrido não teria levado em consideração a prova da confissão apresentada pelos segundos recorridos, que não questionaram a legitimidade passiva, cingindo-se a carrearem aos autos a prova documental solicitada, apontando a falta de interesse na lide, e atestando que o bem litigioso estaria à disposição do Juízo para decidir a quem transferi-lo. Sustenta que o terceiro proprietário de terreno teria legitimidade passiva para o processo de partilha de bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 669, inciso III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade da realização de sobrepartilha do imóvel consubstanciado na Chácara 44, Quadra 04, Conjunto E, Candangolândia/DF, que teria sido adquirido durante a constância da união estável existente entre a apelante e Jander da Silva Santos. Anote-se ser fato incontroverso que a apelante e o autor mantiveram união estável em dois distintos interregnos, a saber, 1997 a 2010 e 2013 a 19/11/2015. Igualmente incontroverso é que os direitos sobre o reportado imóvel foram adquiridos em 27/11/2006, por meio do negócio jurídico de ID 8227540 no qual o réu Antonio figurou como cessionário, haja vista ter emprestado a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) para que a ré Elis, ora apelante, efetuasse a compra do referido bem (...). Registre-se que o mencionado imóvel foi deliberadamente excluído pelas partes da partilha homologada nos autos do processo n. 2015.11.1.005977-0, razão pela qual pode ser tipo por sonegado, a autorizar a sua sobrepartilha, porquanto ambas as partes tinham consciência acerca de sua existência por ocasião da repartição dos bens. Na espécie, como anteriormente assinalado, se o autor tinha ciência acerca da existência do mencionado imóvel, não pode se servir do instituto da sobrepartilha para, posteriormente, procurar corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada (...). Para além desse ponto, observa-se que os direitos possessórios do imóvel encontram-se, de fato, em nome de terceiro, a saber, do réu Antônio José Pereira (...). A par disso, não ressai dos autos a existência de quaisquer vícios no negócio jurídico de cessão de direitos de ID 8227540, sobretudo a alegada simulação, a ensejar a invalidação do referido acordo. Nesse cenário, a aludida manifestação de vontade deve, em última análise, ter seu conteúdo preservado, obstando-se, nessa medida, que o objeto do referido contrato seja partilhado entre terceiros estranhos ao referido vínculo obrigacional” (ID 11028211). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027